Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANODESAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONVÊNIO NA PENDÊNCIADETRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, a operadora de plano de saúde responde, solidariamente, pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice-versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo.
3. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1.082).
4. A quantia adequada para o arbitramento da indenização por dano moral deve ser definida pelo magistrado com base nas especificidades do caso, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a possibilidade econômica do réu e a participação do mesmo na conduta ilícita, devendo gerar ao alvo da conduta indenização adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado.
5. Recursos não providos.